Tribunal: TJMT
Processo: 1034910-90.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1034910-90.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA
. SRA. DESA. S
ERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA - CPF: 569.744.771-04 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - CPF: 754.931.280-04 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), DARCI TREVISAN - CPF: 177.944.550-49 (APELANTE), EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 671.311.662-00 (ADVOGADO), CORREA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.747.912/0001-10 (APELANTE), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), ORLANDO DA SILVA CORREA - CPF: 138.516.401-87 (APELANTE), DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME - CNPJ:
04.539.530/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), CORREA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.747.912/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA - CPF: 569.744.771-04 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - CPF: 754.931.280-04 (ADVOGADO), DARCI TREVISAN - CPF: 177.944.550-49 (APELADO), EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 671.311.662-00 (ADVOGADO), CORREA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.747.912/0001-10 (APELADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), ORLANDO DA SILVA CORREA - CPF: 138.516.401-87 (APELADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), ORLANDO DA SILVA CORREA - CPF: 138.516.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

Exma. Sra.
Desa. Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES E PREJUDICIAIS: REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME
”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DÁCÃO EM PAGAMENTO FRAUDULENTA. NULIDADE ABSOLUTA. COISA JULGADA INEXISTENTE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Darci Trevisan contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais ajuizada por Pedro Paulo de Queiroz Corrêa, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico simulado de dação em pagamento relativo a imóvel situado na Rua Osvaldo da Silva Corrêa, nº 1249, bairro
Despraiado
, Cuiabá/MT, anular a sentença homologatória proferida no processo nº 37922-23.2010.8.11.0041, condenar o réu ao ressarcimento dos aluguéis indevidamente recebidos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem audiência de instrução configurou cerceamento de defesa; (
ii
) verificar se a sentença homologatória anterior produz coisa julgada sobre o negócio jurídico impugnado; (
iii
) examinar a ocorrência de decadência ou prescrição; e (
iv
) aferir a existência de simulação na dação em pagamento e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende pela suficiência da prova documental para o julgamento do mérito, sendo prescindível a audiência de instrução e julgamento (CPC,
arts
. 355, I, e 370).

A coisa julgada não se forma sobre ato nulo, pois o negócio jurídico simulado é nulo de pleno direito, nos termos dos
arts
. 167 e 169 do Código Civil, podendo sua nulidade ser alegada por qualquer interessado e reconhecida a qualquer tempo, inclusive em ação própria, não sendo atingida pela sentença homologatória de acordo simulado.

Não há decadência nem prescrição a incidir sobre a pretensão de reconhecimento de nulidade absoluta, pois o negócio jurídico simulado não convalesce pelo decurso do tempo (CC, art. 169; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.370/RS).

A simulação restou comprovada pela confissão expressa dos corréus Correa Materiais para Construção Ltda. e Orlando da Silva Corrêa, que admitiram a inexistência de dívida real e a utilização de confissão de dívida fictícia para justificar a dação em pagamento, configurando fraude e artificialidade do negócio.

A inexistência de prova da origem da dívida, a inconsistência entre os valores declarados na confissão e no contrato de compra e venda, e a existência de decisão anterior reconhecendo fraude à execução corroboram o caráter simulado da operação.

Reconhecida a simulação, o negócio jurídico é nulo de pleno direito, impondo-se o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição do imóvel à empresa Correa Materiais para Construção Ltda. e o dever do apelante de restituir os aluguéis indevidamente percebidos.

Os danos morais são devidos, pois o autor foi enganado por seu próprio pai e pelo apelante, que utilizaram o Judiciário para legitimar a fraude, configurando abalo moral significativo. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do ilícito.

Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da lide.

O negócio jurídico simulado é nulo de pleno direito e não gera coisa julgada material nem se convalesce pelo decurso do tempo.

A nulidade absoluta não se sujeita a prazos de decadência ou prescrição.

Comprovada a simulação, impõe-se a restituição ao estado anterior e o ressarcimento dos frutos civis indevidamente auferidos.

A fraude perpetrada com o uso de negócio jurídico simulado e manipulação judicial enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 167, 168, parágrafo único, e 169; CPC,
arts
. 355, I, 370, 374, III, 394 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.582.388/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.370/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DARCI TREVISAN, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais nº. 1034910-90.2024.8.11.0041, ajuizada por PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico simulado de dação em pagamento, registrado no Livro nº 94, folha 146, do Cartório de Santo Antônio do Leverger/MT, e, por consequência, ANULAR a sentença homologatória proferida no processo nº 37922-23.2010.8.11.0041; 2) CONDENAR o requerido Darci Trevisan ao ressarcimento dos aluguéis recebidos do imóvel localizado na Rua Osvaldo da Silva Corrêa, nº 1249, bairro
Despraiado
, Cuiabá/MT, desde agosto de 2012 até a presente data, sendo que os valores devem ser atualizados pelo IPCA desde de cada vencimento até a citação. A partir da citação corrigidos pela SELIC, que abrange juros e correção, até o efetivo pagamento; 3) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir desta data, e juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, desde a data da escritura pública simulada (29/04/2011); 4) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, em sede de cognição exauriente, para que a locatária PERFUMARIA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ sob nº 04.539.530/0001-63, passe a depositar em conta judicial vinculada a este juízo, a contar da intimação, o valor dos aluguéis da locação do imóvel localizado na Rua Osvaldo da Silva Corrêa, nº 1.249, bairro
Despraiado
, Cuiabá/MT, com área total de 7.386,76 m2, de matrícula nº 86.212, registrada no Segundo Serviço Notarial e Registral da Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, ratificando-se a tutela
provisória anteriormente concedida. Por consequência, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 317980453).

Irresignado, o réu/apelante DARCI TREVISAN alega, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento já designada; (
ii
) violação à coisa julgada material, pois a sentença homologatória proferida no processo nº 37922-23.2010.8.11.0041 transitou em julgado; (
iii
) decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do Código Civil; e (
iv
) prescrição da pretensão indenizatória, conforme art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, alegando que havia uma relação comercial prévia com a empresa ré Correa
Materias
para Construção Ltda., com a qual firmou compromisso de compra e venda do imóvel em 2010, posteriormente rescindido em razão da existência de pendências fiscais. Afirma que a empresa Correa Materiais para Construção Ltda. era sua devedora desde 2005, em razão de contrato de mútuo, e que a dação em pagamento foi legítima. Impugna, ainda, os pedidos de danos materiais e morais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 317980455).

O apelado PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA apresentou contrarrazões, rebatendo as preliminares e pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 317980463).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTA, OAB/PA 21313 E FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS, OAB/MT 14738-A
.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento já designada.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu, acertadamente, que as questões de fato estavam devidamente documentadas nos autos, sendo prescindível a produção de outras provas.

A causa versava sobre matéria eminentemente de direito, e os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia estavam suficientemente demonstrados pela prova documental constante dos autos, notadamente pela confissão expressa dos corréus Orlando da Silva Correa e Correa Materiais para Construção LTDA quanto à simulação do negócio jurídico.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA COISA JULGADA)

O apelante alega violação à coisa julgada material, pois a sentença homologatória proferida no processo nº 37922-23.2010.8.11.0041 transitou em julgado.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme dispõem os artigos 167 e 169 do Código Civil, o negócio jurídico simulado é nulo, não sendo suscetível de confirmação nem convalescendo pelo decurso do tempo.

Art. 167.
É nulo o negócio jurídico simulado
, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1
o
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I -
aparentarem
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II -
contiverem
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Art. 169.
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
.

Como se vê, a simulação é causa de nulidade absoluta, podendo ser arguida por qualquer interessado, inclusive por um dos simuladores contra o outro, após o advento do Código Civil de 2002.

Logo, por corolário lógico, a sentença homologatória que se fundamenta em acordo simulado, obtido mediante fraude, não faz coisa julgada material em relação à validade do negócio jurídico subjacente, podendo este ser questionado em ação própria, como a presente ação anulatória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 168 DO CC 2002. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A simulação no Código Civil de 1916 era causa de anulabilidade do ato jurídico, conforme previsão do seu art. 147, II. O atual Código Civil de 2002, considera a simulação como fator determinante de nulidade do negócio jurídico, dada a sua gravidade. 2. Os
arts
. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja
expresso
requerimento das partes. 3.
O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício
. 4.
Logo, se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de Ação própria
. 5. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja analisada a alegada Simulação
. (REsp n. 1.582.388/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
de 9/12/2019.)

Ademais, cabe salientar que o autor não participou/subscreveu o acordo, de modo que não pode ser atingido pela “res
judicata
”.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de coisa julgada.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DA DECADÊNCIA)

O apelante alega a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme já mencionado, o art. 169 do Código Civil estabelece que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. A simulação, como causa de nulidade absoluta (art. 167, CC), não se submete a prazo decadencial.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação declaratória de simulação. 2.
A simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, nos termos dos
arts
. 167 e 169 do Código Civil
. Precedentes. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses atinentes à alegada ilegitimidade ativa do autor e à sustentada inépcia da petição inicial, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.370/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 11/10/2023.)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de decadência.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DA PRESCRIÇÃO)

O apelante sustenta que a pretensão indenizatória do autor estaria prescrita, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, que estabelece prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de reparação civil.

A preliminar não procede.

Segundo o autor, a descoberta da simulação ocorreu apenas em julho de 2024, quando seu pai lhe confessou a fraude.

Logo, aplicando-se a teoria da “
actio
nata”, o prazo prescricional somente teve início a partir do conhecimento do fato gerador da pretensão indenizatória pelo autor, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Ademais, tratando-se de ato viciado por simulação, esse não se sujeita também ao prazo prescricional, por se tratar de nulidade absoluta, conforme já mencionado.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve simulação no negócio jurídico que culminou com a escritura pública de dação em pagamento do imóvel localizado na Rua Osvaldo da Silva Corrêa, nº 1249, bairro
Despraiado
, Cuiabá/MT.

Pois bem.

A simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, caracteriza-se pela divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com intuito de enganar terceiros ou conferir aparência de legalidade a ato juridicamente inexistente.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência da simulação.

Em primeiro lugar, há a confissão expressa dos corréus Correa Materiais para Construção Ltda - ME e Orlando da Silva Correa, que, em contestação própria, reconhecem integralmente os fatos narrados na petição inicial, admitindo que a confissão de dívida utilizada como fundamento da dação em pagamento jamais teve origem real, tampouco lastro contratual ou comercial. Afirmam, com todas as letras, que a obrigação foi criada artificialmente, por sugestão do réu Darci Trevisan, para instrumentalizar execução simulada e afastar o risco de constrição patrimonial que recaía sobre o imóvel da empresa.

Essa admissão judicial qualifica-se como confissão extrajudicial convertida em judicial (art. 394 c/c art. 374, III, CPC), apta a dispensar prova em sentido contrário e a conferir presunção relativa de veracidade à narrativa do autor.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

[...];

III - admitidos no processo como incontroversos;

Art. 394. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal.

Em segundo lugar, a escritura pública de dação em pagamento lavrada em 29/04/2011 (ID 317980356 – fls. 299/303), ao declarar que a empresa transmitia o imóvel ao réu Darci Trevisan para extinção de dívida de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), fundamenta-se exclusivamente em um contrato de confissão de dívida que, por sua vez, não tem correspondência com qualquer relação jurídica anterior.

Com efeito, como bem pontuou o Sentenciante, não há nos autos qualquer documento que demonstre a origem do débito: inexistem notas
fiscais, contratos de mútuo, comprovantes de transferências bancárias, ordens de serviço ou mesmo trocas de comunicações que justifiquem a obrigação confessada.

Ora, o apelante limita-se a afirmar que a dívida decorre de empréstimo particular realizado em 2005, mas sequer junta o suposto instrumento contratual ou qualquer meio de prova que o sustente.

Em terceiro lugar, verificou-se que o processo de execução nº 37922-23.2010.8.11.0041, que serviu de base para a dação em pagamento, foi iniciado quando já existia um contrato de compra e venda entre as partes, evidenciando a artificialidade da suposta dívida executada.

O contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 317980357 – fl. 304/306) demonstra que o valor da negociação era de R$ 4.500.000,00, muito superior ao valor da suposta dívida de R$ 1.100.000,00 que fundamentou a dação em pagamento.

Além disso, os e-mails juntados aos autos (ID 317980358 – fls. 307/308), enviados pela convivente do apelante, Silvana de Fátima Santos, evidenciam que os pagamentos continuaram a ser realizados até pelo menos dezembro de 2010, época em que já havia sido ajuizada a execução que serviu de base para a dação em pagamento.

O apelante afirma que o contrato de compra e venda teria sido rescindido em razão da descoberta de pendências fiscais sobre o imóvel. No entanto, não apresenta qualquer documento que comprove a alegada rescisão.

Ademais, se o motivo da suposta rescisão foi a descoberta de pendências fiscais sobre o imóvel, não faz sentido que o mesmo imóvel tenha sido posteriormente aceito em dação em pagamento pelo apelante, com as mesmas pendências fiscais.

Por fim, cabe destacar que a sentença proferida nos embargos de terceiro (processo nº. 0000876-97.2013.4.01.3600), ajuizados pelo
apelante contra a União, reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal (ID 39606114 - Pág. 166/173 - fls. 480/485), o que corrobora a tese de simulação.

Diante de todo o exposto, resta configurada a simulação prevista no art. 167 do Código Civil, tornando nulo o negócio jurídico de dação em pagamento e, consequentemente, a escritura pública dele resultante.

Reconhecida a nulidade da dação em pagamento, deve-se retornar ao “status quo” ante, e o imóvel em questão volta a pertencer à propriedade da empresa Correa Materiais para Construção LTDA, não tendo o apelante legitimidade para auferir frutos civis (aluguéis) do bem.

Conforme demonstrado nos autos, o apelante locou o imóvel para a empresa
Metta
Distribuidora de Medicamentos LTDA, pelo valor mensal de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), desde agosto de 2012. Posteriormente, continuou a locação através da empresa
Disnat
Perfumaria LTDA. Considerando o período da locação (aproximadamente 12 anos) e o valor mensal do aluguel, o apelante auferiu indevidamente valores substanciais, que devem ser restituídos à proprietária legítima do imóvel.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo abalo moral.

Com efeito, o autor foi enganado por seu próprio pai e pelo apelante, que se valeram de sua confiança para concretizar uma fraude, utilizando inclusive o Poder Judiciário como instrumento para conferir aparência de legalidade ao ato simulado.

Tal situação certamente gerou sentimentos de angústia, frustração e abalo psicológico ao descobrir a traição perpetrada por pessoas de seu círculo familiar e profissional.

Considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta dos réus, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da
indenização, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequado e proporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vistas para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a eminente Relatora. Faço breve acréscimo quanto à admissibilidade.

Rejeito a alegação de deserção ventilada nas contrarrazões porque não se evidenciou de forma inequívoca insuficiência de preparo e porque eventual necessidade de complementação pressupõe intimação específica nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, o que não se demonstrou. Conheço da apelação.

Acompanho a Relatora quanto à preliminar de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado é cabível diante do conjunto probatório suficiente e da confissão de corréus sobre a engenharia simulada que embasou a dação, tornando dispensável a prova oral. Aplicam-se os
arts
. 355, I, 370 e 371 do Código de Processo Civil, reafirmando que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando a matéria está documentalmente comprovada, bem como os
arts
. 374, III, e 394 do mesmo diploma, que reconhecem a força probatória da confissão de fatos.

A alegação de efeito vinculante do Agravo de Instrumento nº 1025533-24.2024.8.11.0000 não procede. Tratou-se de decisão cautelar que modulou tutela sobre depósitos e não impôs instrução obrigatória para o
julgamento de mérito, sendo superada pelo acervo probatório consolidado em primeiro grau. A sentença fundou-se em confissão e prova documental, o que afasta afronta ao acórdão e ao devido processo legal.

Igualmente, rejeito as preliminares de coisa julgada e inadequação da via. A sentença homologatória invocada não alcança o autor, que não integrou o feito anterior, à luz do art. 506 do Código de Processo Civil. Versa-se sobre nulidade absoluta por simulação, regida pelos
arts
. 167 e 169 do Código Civil, o que dispensa ação rescisória e é imprescritível. Reitera-se a inoponibilidade da coisa julgada a terceiro e a possibilidade de declaração de nulidade a qualquer tempo, como reconhecido na origem.

Quanto às preliminares de decadência e prescrição, também as rejeito. A declaração de nulidade absoluta é imprescritível, nos termos do art. 169 do Código Civil, permanecendo os pedidos patrimoniais sujeitos ao prazo prescricional contado do momento em que o titular teve ciência do direito violado, conforme decidido.

Superadas as preliminares, acompanho o voto da Relatora no mérito. O conjunto probatório demonstra a simulação do negócio subjacente, com utilização de confissão de dívida sem causa real para dar aparência lícita a dação em pagamento destinada a blindar o imóvel de constrição. Não há lastro contratual idôneo para a alegada dívida e há confissões dos próprios litisconsortes sobre a engenharia montada, o que caracteriza a divergência entre vontade real e vontade declarada. Incidem os artigos 104 incisos I e III, 167 e 169 do Código Civil.

Quanto aos efeitos decorrentes do reconhecimento de nulidade, deve ser mantida a ordem de recomposição do estado anterior com restituição dos frutos civis percebidos e com a indenização por dano moral em patamar moderado e proporcional à gravidade da conduta, em consonância com a tutela da boa-fé objetiva e com o que restou definido na sentença.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto da
Relatora para conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e negar provimento à apelação, preservando-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
12/11/2025.